Tribunal: TJSP
Processo: 1004385-61.2021.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - AUTORA QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE O EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR À DOS RÉUS - DESCABIDO O MANEJO DA VIA POSSESSÓRIA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.